Tribunal: TJSP
Processo: 1000490-11.2019.8.26.0302
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Felipe Ferreira
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-15
Data de publicação: 2020-08-15

Ementa:
BEM MÓVEL. COMPRA E VENDA. MONITÓRIA. 1. Se pelos elementos dos autos, resta evidenciado o estado de necessidade da demandada, deve o juiz conceder o benefício da assistência judiciária. 2. Para desencadear a ação monitória basta a exibição de documento que permita ao juiz presumir a existência do direito alegado, conforme inteligência do art. 700, do CPC. 3. Demonstrada a aquisição dos bens, a

Ementa:
BEM MÓVEL. COMPRA E VENDA. MONITÓRIA. 1. Se pelos elementos dos autos, resta evidenciado o estado de necessidade da demandada, deve o juiz conceder o benefício da assistência judiciária. 2. Para desencadear a ação monitória basta a exibição de documento que permita ao juiz presumir a existência do direito alegado, conforme inteligência do art. 700, do CPC. 3. Demonstrada a aquisição dos bens, a entrega das mercadorias e o inadimplemento do débito, de rigor a improcedência dos embargos monitórios. 4. Os juros moratórios, nas obrigações líquidas e certas, fluem a partir do vencimento de obrigação vencida e não adimplida. Sentença mantida. Recurso parcialmente provido apenas para conceder o benefício da gratuidade processual.